Tribunal: TJDFT
Processo: 0727781-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727781-23.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO RESCISÓRIA. CONFLITO ENTRE SENTENÇAS. COISAS JULGADAS. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA SE NÃO FOR OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA PRIMEIRA COISA JULGADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Corte Especial, pacificou o entendimento segundo o qual no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória. (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/12/2019, DJe 07/02/2020). 2. Passado o prazo da Ação Rescisória para as duas Sentenças conflitantes, deve prevalecer a segunda, a qual revogará a primeira transitada em julgado, pois a Sentença é norma jurídica concreta, no sentido kelseniano. 3. Estando as coisas julgadas conflitantes no mesmo patamar jurídico, a norma posterior revoga a norma anterior. 4. Formulado pedido para rescisão da primeira coisa julgada e passado o prazo para rescisão da segunda coisa julgada, não há interesse do autor em pedir a rescisão da primeira coisa julgada, a qual já foi revogada no mundo jurídico. 5. Ocorrida a extinção da primeira coisa julgada, mesmo se já executada, caberá ao Distrito Federal ir aos autos da Execução e requerer as medidas cabíveis, inclusive eventuais perdas e danos, não sendo possível tomá-las nesta Ação Rescisória. O eventual início do Cumprimento da Sentença não tem o condão de alterar a conclusão de revogação da primeira coisa julgada, interpretando-se, sistematicamente, a conclusão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 6. Extinto o processo sem exame do mérito, deve prevalecer o Princípio da Causalidade na fixação dos honorários de advogado. A parte responsável pelo ajuizamento de duas ações idênticas deve responder pelos honorários de advogado. 7. Preliminar de ofício acolhida. Ação Rescisória extinta sem exame do mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 da Lei Adjetiva Civil, sustentando que estão presentes a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pretendido nos autos da ação rescisória, pois há duas decisões judiciais transitadas em julgado sobre o mesmo Auto de Infração, de sorte que se faz necessária a desconstituição da decisão mais antiga; c) artigo 488 do mesmo Codex, argumentando que deve ser observada a primazia do julgamento do mérito, ainda que presente qualquer das hipóteses de extinção do feito sem julgamento de mérito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.112.127/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao suposto malferimento ao artigo 17 da Lei Adjetiva Civil, porquanto o entendimento da câmara julgadora, acerca da prevalência da sentença que por último transitou em julgado e que não foi desconstituída por ação rescisória, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória” (AgInt no REsp n. 1.942.558/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Ademais, o recurso não merece trânsito quanto à suposta contrariedade ao artigo 488 do mesmo Codex, pois, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020